Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM QUE NÃO PERTENCE AO DEVEDOR. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora de bem imóvel supostamente pertencente ao devedor, diante da manifestação de terceiro que alega ser o legítimo proprietário.
2. O credor tem a incumbência de indicar a existência de bens suscetíveis de penhora, pertencentes ao devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros nos termos dos artigos 798, inc. II, alínea “c”, e 831, ambos do CPC.
3. A prova do adimplemento da obrigação de pagar o preço pela aquisição de bem imóvel, acompanhada da efetiva demonstração de culpa exclusiva do promitente vendedor, cuja negligência impede a regularização do título de propriedade, revela a legitimidade da propriedade em favor do promitente comprador. 3.1. Nesse caso a despeito da ausência de registro no respectivo Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal em favor do promitente comprador, não pode ser admitida a penhora do aludido bem imóvel com a finalidade de solver o débito assumido exclusivamente pelo promitente vendedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.